Tribunal: TJMT
Processo: 1001062-05.2020.8.11.0025
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001062-05.2020.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CACILDA ZOMER - CPF: 005.587.541-63 (EMBARGADO), LUANA JULIA ZOMER SALGADINHO - CPF: 050.943.201-81 (ADVOGADO), RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO), FILIPE MACEDO MACHADO - CPF: 005.234.071-65 (EMBARGANTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS.

AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
ERRO MATERIAL. VÍCIO SANADO.

EMBARGOS ACOLHIDOS.

I.

Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao negar provimento à apelação, majorou os honorários advocatícios e determinou, a suspensão da exigibilidade com base no art. 98, § 3º, do CPC, sob o fundamento de concessão de justiça gratuita à apelante
.

II
.
Questão em discussão

Verificar
se é cabível a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios diante da inexistência de decisão que tenha concedido à apelante o benefício da justiça gratuita.

III.

Razões de decidir

Não há decisão nos autos que conceda gratuidade à apelante, sendo inviável a aplicação do art. 98, § 3º, do CPC, o que
torna necessário o saneamento da contradição identificada no dispositivo do acórdão.

Reconhece-se, portanto, o erro material no julgado, autorizando a retificação do dispositivo com a exclusão da parte que determinava a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios.

IV.

Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos

para retificar o
aresto
, excluindo-se a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:

A suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, prevista no art. 98, § 3º, do CPC, pressupõe decisão que defira expressamente o benefício da justiça gratuita. A ausência de tal concessão impede a aplicação do referido dispositivo legal.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação.

O embargante alega que
contradição no acórdão embargado, especificamente no dispositivo que, ao mesmo tempo em que majora os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, determina a suspensão da exigibilidade com base no art. 98, §3º, do CPC, sob o fundamento de que a apelante seria beneficiária da justiça gratuita.

Sustenta o embargante que a apelante não é beneficiária da gratuidade judicial, razão pela qual não haveria fundamento para a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante aponta a existência de erro material no acórdão, uma vez que, em seu dispositivo, constou a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, com base no art. 98, § 3º, do
CPC
, sob o argumento de que a embargada teria sido beneficiada pela justiça gratuita.

Contudo, conforme verificado nos autos, não há decisão que conceda à apelante o referido benefício. Ausente tal concessão, inexiste fundamento jurídico para a suspensão da exigibilidade dos honorários com base no dispositivo legal mencionado.

Assim, o dispositivo do
aresto
deve ser retificado nos seguintes termos:

“Pelo exposto, nego provimento ao Recurso
e, em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.”

Posto isso,
acol
ho os
Embargos de Declaração,
com atribuição de efeitos infringentes,
para
afastar a suspensão da exigibilidade dos honorários
advocatícios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025